Tribunal: TJPA
Processo: 0814589-31.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11870 - Utilização de bens públicos
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814589-31.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA

AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE. AFASTADA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE QUANTO À REPARAÇÃO DO DANO E REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada aos oito dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, 8 de julho de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA.
visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia que, nos autos da
AÇÃO CIVIL COLETIVA
, proc. nº
0800291-47.2022.8.14.0125
, movida pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
, deferiu a antecipação de tutela, nos termos constantes do id. 11387847 – fls.46/48.

Irresignada, a ré interpôs o presente recurso de agravo de instrumento (id. 11387839), alegando, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva e, no mérito, que, diante da falta de infraestrutura no Cemitério Beira-Rio localizado no Município de São Geraldo do Araguaia, pertencente ao patrimônio público, não seria de sua responsabilidade revitalizá-lo, conforme expõe.

Requereu a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso para que fosse reconhecida a responsabilidade do ente público recorrido pela preservação e revitalização do mencionado cemitério e, por consequência, que fosse declarada a sua ilegitimidade passiva.

No id. 11826739, indeferi o pedido de efeito suspensivo pleiteado.

No id. 12105590, a empresa recorrente interpôs agravo interno, alegando, em suma, a carência de fundamentação da decisão ora agravada e, no mérito, que fosse concedido o efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Houve apresentação de contrarrazões ao agravo interno no id. 13343762.

O acórdão de id.17397351 julgou o agravo interno, negando-lhe provimento.

No id. 18282552 foi certificada a ausência de interposição de recurso ao acórdão que julgou o agravo interno.

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, opinou pelo conhecimento e desprovimento recursal (id.18650627).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

DA ALEGADA AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PASSIVA DA AGRAVANTE.

Aduziu a recorrente que a atribuição da responsabilidade que lhe foi atribuída fora equivoca, vez que cabe ao Município preservar e revitalizar o patrimônio histórico e a infraestrutura das cidades, devendo, assim, ser julgada a preliminar posta para excluí-la do polo passivo da demanda.

Tal tese não merece prosperar, pois a empresa agravante opera o serviço de balsa nas imediações do Cemitério da Beira-rio que abriga os mortos da guerrilha do Araguaia, cuja atividade é atribuída a deterioração sofrida por tal cemitério.

Outrossim, a licença de operação - LO n° 119/2020 (id. 53184516 – fls.12/15 autos originários) e os ofícios números 25 e 26/2021 (id. 53184516 – fls.17/37 autos originários),
oficiado pela SESMA,
permitem atribuir à empresa recorrente a apresentação de medidas preventivas a respeito da manutenção do cemitério municipal.

Assim, está configurada a legitimidade passiva da agravante, razão pela qual afasto tal preliminar.

MÉRITO.

A recorrente requereu a concessão de provimento judicial a fim de que fosse reformada a decisão agravada em sua totalidade e suspensa a determinação de construção de um muro de proteção entre o cemitério e a passagem dos veículos para a balsa, alegando que tal determinação provoca um dano patrimonial a ela para realizar um serviço eminentemente do Município recorrente.

A insurgência não pode prosperar, pois é possível extrair a responsabilidade da recorrente mediante a leitura atenta da
licença de operação -LO nº 119/2020 (id. 53184516 – fls.12/15 autos originários), na qual consta no rol de condicionantes que devem ser cumpridas pela ora agravante a apresentação de plano de preservação do cemitério que se encontra ao lado do empreendimento, tendo como pena pelo não atendimento das exigências a perda da validade da referida licença.

Outrossim, os ofícios números 25 e 26/2021
- SEMMA
, juntamente com o estudo de tráfego do trecho de acesso ao porto fluvial da balsa do município de São Geraldo do Araguaia (id. 53184516 – fls.17/37 autos originários) permitem atribuir à empresa recorrente o impacto lesivo ao cemitério municipal, sem o cumprimento das condicionantes constantes da licença de operação.

Assim, descabe falar em responsabilidade apenas do Município de São Geraldo do Araguaia na preservação do bem público.

É oportuno consignar que a agravante sequer comprova a alegação de que a determinação judicial estaria lhe causando um dano patrimonial, pois os recursos utilizados para o cumprimento da decisão liminar seriam também utilizados para o pagamento da folha de funcionários, fornecedores, impostos e manutenção da integridade física das estruturas da empresa.

Assim, não se vislumbra motivos que infirmem a decisão agravada, que deve ser mantida na sua integralidade.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 8 de julho de 2024.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 17/07/2024